Tribunal: TJSP
Processo: 1001026-17.2017.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral. Inadmissibilidade da inversão do ônus da prova. Transações realizadas com cartão e senha do autor. Falta de diligência na guarda do cartão e senha. Responsabilidade do correntista pela guarda e uso do cartão. Defeito da prestação do serviço bancário não demonstrado. Sentença de procedência

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral. Inadmissibilidade da inversão do ônus da prova. Transações realizadas com cartão e senha do autor. Falta de diligência na guarda do cartão e senha. Responsabilidade do correntista pela guarda e uso do cartão. Defeito da prestação do serviço bancário não demonstrado. Sentença de procedência reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000043204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001026-17.2017.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado ANÍSIO ALTINO DA CONCEIÇÃO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, deram provimento ao recurso. Vencidos o 3o
Desembargador, que declara, e o 4o, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, SERGIO GOMES, JOSÉ TARCISO
BERALDO E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18309
Apelação no 1001026-17.2017.8.26.0197 - Processo Digital
Comarca: Francisco Morato
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado (a): Anísio Altino da Conceição (Justiça gratuita)
Juiz (a): Carlos Agustinho Tagliari
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por dano moral. Inadmissibilidade da
inversão do ônus da prova. Transações realizadas com cartão e
senha do autor. Falta de diligência na guarda do cartão e senha.
Responsabilidade do correntista pela guarda e uso do cartão. Defeito
da prestação do serviço bancário não demonstrado. Sentença de
procedência reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
222/231, cujo relatório adoto em complemento, que julgou procedente o pedido formulado na
ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral proposta por Anísio
Altino da Conceição contra Banco do Brasil S/A para: (i) declarar a inexigibilidade dos débitos
consubstanciados nos Contratos 000000000008592789, no valor de R$ 1.463,11, e
0000000000000009723, no valor de R$ 267,34 (fls. 44 e 46, respectivamente), relativamente
ao autor e, assim, determinar o cancelamento das inscrições do nome dele em cadastros de
inadimplentes relativamente aos mencionados débitos; (ii) condenar o réu à devolução simples
da quantia cobrada indevidamente, no valor de R$ 302,96, atualizado desde a propositura da
demanda pela Tabela Prática e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação; e
(iii) condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), incidindo correção monetária pela Tabela Prática do TJSP e juros moratórios
de 1% ao mês, ambos a partir da data da publicação da sentença. Considerando a sucumbência
mínima, o réu foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios, estes fixados em m 15% (quinze por cento) sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação.
Inconformado, apela o réu sustentando, em síntese, que a cobrança do
débito é devida, não havendo se falar em sua inexigibilidade. Diz que deve ser julgado
improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por supostos danos
materiais sofridos, visto que o apelado trouxe alegações genéricas e sem qualquer base
probatória. Afirma que houve quebra do sigilo, pois a operação foi realizada com a utilização
da senha pessoal, dados e documentos do autor, não sendo possível o sistema online recusar-lhe
a operação, estando presentes os elementos necessários para a operação. Assevera que os danos
morais não foram provados e refuta a excessividade do valor arbitrado a esse título. Requer o
provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e
subsidiariamente sejam reduzidos os valores da indenização por danos morais e dos honorários
sucumbenciais (fls. 233/243).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 244/245).
O autor apresentou contrarrazões (fls. 247/257).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por dano moral.

Respeitado o entendimento do MM. Juiz originário, a r. sentença
apelada deve ser reformada.
O autor alegou na inicial, em síntese, que é correntista do banco réu e
que, em 09.11.2015, foi vítima de furto, ocasião em que foram subtraídos os seus documentos
pessoais, do veículo e o cartão bancário. Aduziu que tomou as devidas providências,
comunicando o fato ao réu e pleiteou o bloqueio do cartão, sendo orientado a notificar o crime
à Delegacia de Polícia e apresentar o respectivo Boletim de Ocorrência (B.O.) na agência
bancária onde mantém a conta corrente. Afirmou que cumpriu com a orientação e solicitou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confecção e o fornecimento de novo cartão de débito. Alegou, entretanto, que ao comparecer à
agência em janeiro de 2016 para retirar o novo cartão, tomou conhecimento de que, na mesma
data do furto, (i) havia sido contratado um empréstimo eletrônico no valor de R$ 1.500,00, (ii)
foi efetuado um saque no valor de R$ 800,00 e (iii) foram cobradas e debitadas de sua conta
corrente despesas de Tarifa de Pacote de Serviços, até então no valor total de R$ 55,10. Aduziu
que, após tratativas com a gerência do réu, foi informado que o empréstimo seria cancelado e
que não haveria problemas em sua conta corrente. Sustentou que deixou de efetuar qualquer
tipo de movimentação na referida conta, todavia, em 14.06.2016, foi computado um saldo
negativo de R$ 225,50, o qual foi descontado da importância de R$ 1.500,00, recebida pelo
requerente, no dia seguinte, a título de contraprestação por seus serviços de pedreiro prestados.
Informou que, na mesma data, também foram descontados outros débitos relacionados ao
empréstimo em questão e a tarifa de pacote de serviços, restando um saldo positivo no valor de
R$ 1.055,01, do qual, por sua vez, foram transferidos R$ 1.050,00 para conta poupança
vinculada, totalizando, em 23.06.2016, um saldo positivo de R$ 5,01. Alegou que, em setembro
de 2016, recebeu notificações do réu (i) comunicando a existência de pendências que deveriam
ser regularizadas com urgência sob pena do bloqueio do cartão de crédito e (ii) comunicando a
existência de operações de crédito em atraso e apresentando proposta de renegociação; bem
como recebeu notificações do SERASA e do SCPC, comunicando que seu nome seria inserido
nos órgãos de proteção ao crédito por atraso no pagamento de contratos. Pleiteou a antecipação
de tutela jurisdicional com a expedição de ofício ao SCPC e SERASA para baixar a anotação
referente aos débitos impugnados nesta ação, enquanto perdurar a lide; a declaração da
inexistência do débito entre as partes e, consequentemente, a baixa dos contratos em questão; a
devolução em dobro da quantia cobrada indevidamente no valor de R$ 302,69 (x2 = R$
605,92); a inversão do ônus da prova, com a entrega da gravação efetuada pelas câmeras de
segurança do réu e a condenação do réu em danos morais no valor de R$ 46.850,00,
correspondente a 50 salários mínimos.
Em sua contestação, o réu defende a regularidade das transações
questionadas. Alega que o uso e guarda do cartão, da senha e do código de acesso são de
responsabilidade do cliente. Discorre sobre a ocorrência de culpa exclusiva do autor, o
afastamento de sua responsabilidade objetiva e inexistência de dano material, moral e de falha
na prestação do serviço questionado. Assevera que não há que se falar em inexigibilidade de
valores, haja vista que houve regular utilização de cartão com chip inviolável e senha pessoal.
Informa que as filmagens da câmara de segurança só ficam disponíveis por 30 dias e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerando a data da demanda, trata-se de prova impossível. Alega que não cabe a inversão
do ônus da prova (fls. 113/134).
De início, não se ignora que o Código de Defesa do Consumidor se
aplica aos contratos bancários. A Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça, é enfática: “O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
A aplicação do mencionado Código, todavia, não significa conceder
tudo o que a consumidora pretende, como se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à
espécie e entendimento jurisprudencial uniformizado.
A inversão do ônus da prova é medida excepcional e necessita do
preenchimento de certos requisitos como o da verossimilhança das alegações e
hipossuficiência, que não estão presentes no caso. Assim já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“1. APLICABILIDADE DO CDC À RELAÇÃO MATERIAL
DISCUTIDA NOS AUTOS - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA
A
INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO -
NECESSIDADE DE ANÁLISE QUANTO AO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 6o, VIII, DO CDC -
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
FIRMANDO
A
AUSÊNCIA
DE
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS PELO
CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO TEMA,
POR PRESSUPOR NOVO ENFRENTAMENTO DO QUADRO
FÁTICO DELINEADO NOS AUTOS - 2. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgRg no Ag
1187599/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012).
Pela leitura dos fatos relatados pelo autor na inicial, não se vislumbra
a falha da prestação de serviços pelo banco réu. Isso porque o autor, embora alegue que tenha
sido vítima de furto, possibilitou que terceiros tivessem acesso a seu cartão e senha, o que
autorizou que possíveis meliantes realizassem, em tese, as transações questionadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, ele não logrou êxito em demonstrar que tomou com rapidez
as cautelas necessárias que dele se esperava, visto que não forneceu sequer a data e o número
de protocolo da ligação realizada à central de atendimento do réu, quando comunicou o
extravio do magnético. Importante acrescentar que o boletim de ocorrência não comprova os
fatos alegados na inicial, pois elaborado de forma unilateral.
Outrossim, o pedido de cancelamento do código de acesso data de
10.12.2015, sendo posterior, portanto, à alegada data dos débitos questionados (09.11.2015).
A responsabilidade pela guarda e pelo uso correto do cartão e da
respectiva senha é, exclusivamente, do correntista.
A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL.
CONTA-CORRENTE.
SAQUE INDEVIDO. CARTÃO
MAGNÉTICO. SENHA. INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA”.
Ementa: “1. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é
exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na
conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter
agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do
numerário. 2. Recurso especial conhecido e provido para julgar
improcedente o pedido inicial.” (Recurso Especial n. o 602.680/BA,
4.a Turma, Relator Ministro FERNANDO GONÇALVES, v.u., j.
21.10.2004, DJU 16.11.2004, página 298).
"CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SAQUE EM
CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO.
DANOS MORAIS E MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. EXTENSÃO
INDEVIDA. CPC, ART. 333, I.
I. Extraída da conta corrente do cliente determinada importância por
intermédio de uso de cartão magnético e senha pessoal, basta ao
estabelecimento bancário provar tal fato, de modo a demonstrar que
não agiu com culpa, incumbindo à autora, em contrapartida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovar a negligência, imperícia ou imprudência do réu na
entrega do numerário.
II. Recurso especial conhecido e provido, para julgar improcedente a
ação." (RESP 417835/AL, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, DJU de 19.08.2002).
Esta C. 37a Câmara de Direito Privado decidiu no mesmo sentido:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Compras e débitos não reconhecidos pelo autor. Pretensão de
condenar o banco ao pagamento de indenização por danos materiais
e morais. INADMISSIBILIDADE: Não há que se falar em falha do
serviço administrativo do banco a ensejar indenização por danos
materiais ou morais. Indenizações indevidas. É responsabilidade do
correntista agir com zelo e cuidado na guarda do cartão e a
instituição financeira não pode responder por qualquer operação
bancária realizada por terceiro que teve acesso ao cartão por
imprudência
do
autor.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO” (Apelação 0006802-79.2012.8.26.0006, Relator Des.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 09.06.2015).
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com reparação por danos morais e pedido de antecipação de tutela.
Transações feitas com cartão e senha do autor. Pessoa estranha que
se aproximou e distraiu o autor, efetuando a troca de cartões.
Responsabilidade do correntista pela guarda e uso do cartão. Defeito
da prestação do serviço do banco não demonstrado.
Inadmissibilidade da inversão do ônus da prova. Sentença
reformada. Recurso provido” (Apelação 1008212-87.2014.8.26.0006,
de minha relatoria, j. 16.02.2016).
No caso dos autos, não houve participação do banco com relação aos
fatos alegados, de modo que ele não pode ser responsabilizado, já que não praticou nenhum ato
ilícito a justificar os pedidos iniciais. Incidem no caso as excludentes de responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previstas no art. 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
Diante desse quadro, verifica-se que o autor não demonstrou o fato
constitutivo de seu direito, ônus que lhe cabia nos termos do previsto no artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil/2015.
O ilustre doutrinador Vicente Greco ensina: “O autor, na inicial,
afirma certos fatos porque deles pretende determinada consequência de direito; esses são os
fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido
improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito.” (in
Direito Processual Civil Brasileiro, 2ovol., 14aed., pág.189)
Nestes termos, já decidiu este C. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Saques na conta corrente não reconhecidos pela autora. Sentença de
improcedência. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE:
Ausência de verossimilhança das alegações que poderia autorizar a
inversão do ônus da prova. A autora não comprovou suas alegações.
Cabia a ela mostrar a efetiva existência de fatos constitutivos do seu
direito, a teor do disposto no artigo 333, inciso I do Código de
Processo Civil, ônus do qual não se incumbiu. RECURSO
DESPROVIDO.” (Apelação no 0002139-47.2013.8.26.0008, Relator
Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS, 37a Câmara de Direito Privado, j.
10/03/2015).
“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
Alegação de saques indevidos em suas contas Não comprovação -
Ônus da prova da autora quanto ao fato constitutivo do seu direito -
Inteligência do art. 333, inciso I, do CPC - Verba indenizatória
indevida.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
no
0026296-60.2003.8.26.0000, Relator Des. LOURI BARBIERO, 37a
Câmara de Direito Privado, j. 18/08/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“SAQUES INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE
VEROSSIMILHANÇA. REGRA GERAL DO ÔNUS DA POVA
MANTIDA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
AFASTADA. A falta da verossimilhança das alegações do autor
impede a inversão do ônus probante (6o, VII, CDC). A ausência de
provas das alegações dos fatos constitutivos do direito do autor
implicam na improcedência do pedido (333, I, CPC). RECURSO
NÃO PROVIDO.” (Apelação no 0025456-71.2011.8.26.0161, Relator
Des. ALBERTO GOSSON, 20a Câmara de Direito Privado, j.
23/02/2015).
“RECURSO
Apelação
Insurgência contra a r. sentença que
julgou improcedente a “ação de indenização por danos materiais e
morais c.c. pedido de tutela antecipada” Inadmissibilidade Saque
indevido Falha na prestação de serviços não comprovada Autor
que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (artigo 333, inciso I do
CPC), permanecendo, tão-somente, no campo das argumentações
Recurso improvido.” (Apelação no 1011969-98.2014.8.26.0100,
Relator Des. ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA, 18a
Câmara de Direito Privado, j. 24/09/2014).
Assim, ante a ausência de qualquer comprovação da má prestação de
serviços pelo réu, não há que se falar na declaração de inexigibilidade dos valores indicados na
inicial, tampouco na condenação do réu a arcar com qualquer compensação material e moral. O
autor não logrou comprovar qualquer vício ou defeito na prestação do serviço bancário, como
já mencionado.
Destarte, o recurso de apelação deve ser provido para que sejam
julgados improcedentes os pedidos iniciais. Em razão da sucumbência, deverá o autor arcar
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados
em 10% do valor dado à causa (valor da causa R$ 47.455,92), observado o benefício da justiça
gratuita a ele concedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/39345
Apelação Cível no 1001026-17.2017.8.26.0197
Comarca: Francisco Morato
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Anísio Altino da Conceição
DECLARAÇÃO DE VOTO
ANÍSIO ALTINO DA CONCEIÇÃO ajuizou em face do
BANCO DO BRASIL S/A, ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com pleito de indenização por danos morais diante anotação de seu
nome em cadastros de devedores por débito que alega ser indevido.
Após regular processamento em primeiro grau de jurisdição,
foi proferida sentença de parcial procedência, cujo relatório ora é adotado em
complemento (fls. 222/231).
Inconformada, a casa bancária apela. Suas razões recursais
foram bem sintetizadas pelo e. relator sorteado, o Des. Pedro kodama, nos
seguintes termos: “Inconformado, apela o réu sustentando, em síntese, que a
cobrança do débito é devida, não havendo se falar em sua inexigibilidade. Diz
que deve ser julgado improcedente o pedido de condenação ao pagamento de
indenização por supostos danos materiais sofridos, visto que o apelado trouxe
alegações genéricas e sem qualquer base probatória. Afirma que houve
quebra de sigilo, pois a operação foi realizada com a utilização da senha
pessoa, dados e documentos do autor, não sendo possível o sistema online
recusar-lhe a operação, estando presentes os elementos necessários para a
operação. Assevera que os danos morais não foram provados e refuta a
excessividade do valor arbitrado a esse título. Requer o provimento do recurso
para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e subsidiariamente
sejam reduzidos os valores da indenização por danos morais e dos honorários
sucumbenciais (fls. 233/243)”
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. )

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É O RELATÓRIO.
Ouso discordar do douto relator sorteado.
Deveras, o recurso sequer pode ser admitido, porque não
contrasta a sentença.
Com efeito, na sentença se reconheceu a responsabilidade
da casa bancária, porque se admitiu haver nos autos prova suficiente de que o
autor teria comunicado o banco de que seu cartão de movimentação bancária
foi furtado e solicitado seu cancelamento e, ainda assim, após tal momento,
fraudadores se utilizaram de tal cartão, dando origem aos débitos tratados nos
autos.
Vale trazer à colação a seguinte passagem da r. sentença:
“Neste cenário, (i) seguindo a ordem dos fatos, (ii) considerando as
providências de praxe esperadas de uma pessoa que tenha seu cartão furtado
e com o qual tenham sido realizadas operações financeiras sem o seu
consentimento, e (iii) não tendo sido apresentadas aos autos provas em
contrário; é possível concluir que o requerente comunicou o ocorrido, em
tempo hábil ao requerido e este, após ciência dos fatos, não tomou as medidas
cabíveis para obstar demais resultados indesejáveis para ambas as partes” (fl.
227).
Ora, esse o cerne da decisão, o fundamento da procedência
parcial dos pleitos formulados na exordial.
Contudo, como adiantado, no recurso não se insurge o
banco a respeito de tal conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que
outra solução não há, senão que sua inadmissão.
Não basta que quem recorra declare seu inconformismo. A
quem recorre incumbe também apontar as razões pelas quais entende ser
desacertada a decisão hostilizada, tudo em estrita relação com o caso
concreto, sob pena de ofensa ao disposto no art. 1.010, II e III do NCPC
Em síntese, porque, repise-se, o recurso não contrasta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença, ele sequer vence o juízo de admissibilidade
O conteúdo das razões também suscita rigoroso controle.
Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no
recurso, ou seja, motivação pertinente. Ademais, as razões
carecem de atualidade, à vista do ato impugnado, devendo
contrariar os argumentos do ato decisório, e não
simplesmente aludir a peças anteriores. Essas exigências se
mostram compreensíveis e indispensáveis. Elas significam
que o recorrente expõe uma causa
causa petendi,
portanto
para o pedido de reforma, invalidação ou
integração, e tal causa assenta numa crítica à resolução
tomada no provimento quanto à questão decidida”1.
Não em outro sentido precedente da Segunda Turma do col.
Superior Tribunal de Justiça (Ag. Reg. no Ag. 98174/SP), assim ementado:
“PROCESSO CIVIL. RECURSOS. MOTIVAÇÃO. FALTA DE
SIMETRIA COM A DECISÃO RECORRIDA. As razões de
recurso que deliram da decisão recorrida não podem ser
conhecidas; para atingir sua finalidade isto é, convencer
que o ato impugnado merece reforma o recuso precisa de
motivação pertinente. Agravo regimental improvido.”
No mais, caso vencido em tal questão e entenda, por
maioria, a Turma Julgadora que o apelo deva ser admitido, temos que tal
recurso não comporta provimento.
Ora, incontroverso nesta sede, porque não impugnado
especificadamente, que o autor comunicou que seu cartão foi furtado e
solicitou o cancelamento a tempo oportuno.
Tal conclusão, saliente-se, decorre da análise detida dos
autos, inclusive o fato de ter sido lavrado Boletim de Ocorrência Policial e
solicitado novo cartão, á época do ocorrido.
Nessa quadratura correto o reconhecimento de que
1 ASSIS, ARAKEN DE, Manual dos Recursos, Editora Revista dos Tribunais, 2007, pp. 196/7.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexigíveis os débitos e, via de consequência, também correta a condenação
da casa bancária ao pagamento de indenização por danos morais, em razão
dos indevidos apontamentos restritivos do nome do autor.
Descabe sequer cogitar de ausência de danos da espécie.
Com efeito, “tratando-se de indenização decorrente da inscrição irregular no
cadastro de inadimplentes, a exigência de prova de dano moral satisfaz-se
apenas com a demonstração da existência dessa anotação” (Apelação
0013839-10.2008.8.26.0068, 8a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Hélio
Faria, j. em 29/08/2012).
Em outras palavras, os danos suportados por quem foi
negativado indevidamente são daqueles “cuja existência se presume de modo
absoluto (iuris et de jure)” (Apelação 0038753-92.2011.8.26.0405, 37a Câmara
de Direito Privado, rel. Des. Leonel Costa, j. em 23/08/2012).
No mais, temos que o importe da indenização (R$ 5.000,00 -
cinco mil reais), sequer chega ao que comumente fixa esta C. Câmara em
casos da espécie, de modo que também o pleito formulado no apelo de
redução de tal verba não comporta acolhimento.
Vale registrar que não se pode cogitar de majoração do
quantum indenizatório, porque ausente recurso (principal ou adesivo) da parte
autora.
Por fim, por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, a
honorária de sucumbência, a cargo da casa bancária, resta majorada para
20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido pela parte autora (soma
dos valores reconhecidos como inexigíveis e da indenização).
É o suficiente.
Ante o exposto, pelo meu voto, não se admite o recurso ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso vencido em tal questão, a ele se nega provimento.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
FAE8288
11
15
Declarações de
Votos
SERGIO GOMES
FC9E1C6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001026-17.2017.8.26.0197 e o código de confirmação da tabela acima.